Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-29.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705668-29.2025.8.07.0012 APELANTE: SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Sebastião Ribeiro da Silva contra a sentença de Id. 77389254, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC. Ao apresentar o recurso, o apelante renovou o pedido de gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica. O benefício foi indeferido pela decisão de Id. 77719924, ocasião em que o apelante foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Contudo, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de Id. 78242424. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso em exame, mesmo intimado, o apelante deixou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, em dobro, como determinado. Nesse contexto, o presente recurso está deserto, dada a inércia da parte apelante em recolher o preparo recursal, de modo que não deve ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recurso não terá o mérito examinado. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora